Tribunal: STF
Processo: ARE 734233
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-29
Data de publicação: 2014-04-29

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Repasse de duodécimo à Câmara Municpal. Emenda Constitucional 58/2009. Redução de 8% para 7%. Orçamento do exercício de 2010 esgotado. Perda superveniente de objeto. Prejudicialidade. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.